Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demora da Administração na apreciação de pedido do servidor, sem justificativa plausível, caracteriza ilegalidade e abuso de poder, uma vez que viola as garantias constitucionais ao direito de petição (art. 5o, inciso XXXIV, da CF) e da duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF).
2. Remessa oficial não provida.